Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001952-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), GESER GONCALVES DE FREITAS - CPF: 020.016.431-79 (PACIENTE), MARCELO FERNANDO DA SILVA - CPF: 873.838.611-91 (VÍTIMA), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GESER GONCALVES DE FREITAS - CPF: 020.016.431-79 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SEDE DE PRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO – PERTINÊNCIA – VÍTIMA QUE AFIRMOU EM JUÍZO QUE O DISPARO OCORREU DE FORMA ACIDENTAL – PACIENTE QUE TEM SE SUBMETIDO A TRATAMENTO PSICOLÓGICO ADEQUADO – ESVAZIAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR.

Esvaziados os motivos que justificaram a prisão preventiva do paciente, sobretudo diante do depoimento da vítima que coloca em dúvida a conduta dolosa do agente, bem como o fato de o acusado estar se submetendo a tratamento psicológico adequado, é imperativa a revogação da custódia provisória, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Geser Gonçalves de Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Conforme relatado à p. 770 (Id. 33936531):

“
(...) Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente desde 6.3.2019, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso IV) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, Lei n. 10.826/03).

Afirmam que o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantir a ordem pública e, não obstante a defesa tenha requerido a sua revogação, inclusive perante esta egrégia Corte de Justiça, “lamentavelmente restou denegada a ordem” (sic).

Relatam que o juiz da causa prolatou a pronúncia no dia 17.1.2020, oportunidade em que manteve a custódia preventiva do insurgente, fundada nas decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça e nos próprios fundamentos da decisão que ensejou o encarceramento.

Ressaltam que o paciente preenche os requisitos para a concessão da liberdade provisória, já que é primário, possui histórico profissional louvável, após o crime se apresentou espontaneamente à autoridade policial, tem colaborado com a apuração dos fatos e porque a própria vítima afirmou que o disparo de arma de fogo ocorreu de forma acidental, bem como que não teme por sua integridade física e, inclusive, compareceu pessoalmente à unidade prisional para visitá-lo.

Destacam que, embora o paciente responda por outras acusações, todas “estão ligadas ao uso desmedido de bebida alcoólica combinado com o uso de medicamentos antidepressivos”, cujo comportamento compulsivo iniciou-se em decorrência de uma tragédia familiar, já que perdeu seu único irmão, brutalmente assassinado no ano de 2018.

Entretanto, comprovam que durante o encarceramento o paciente buscou ajuda profissional e está fazendo tratamento ambulatorial regularmente, o qual será mantido quando colocado em liberdade.

Por fim, salientam que ao caso é recomendável a aplicação de medidas cautelares diversas, considerando que o favorecido não é pessoa perigosa.

Com essas considerações, requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de revogar a prisão do paciente, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (pp. 5-22 – Id. 33381968).

Acostou documentos (pp. 23-765)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 770-771 (Id.

33936531).

Con
forme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 776-779 (Id. 34610982).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
às pp. 786-791 (Id. 36964974).

Diante da suspensão da sessão de julgamento por força da
Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020,
os impetrantes requereram a
reconsideração do pedido de liminar
(pp. 796-797 – Id. 37596965), o que foi por mim
deferido
(Id. 37969966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020